Tribunal: TJBA
Processo: 0000659-86.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000659-86.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALEDIO DA ROCHA

Advogado(s)
:
GILMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA, FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: CHESF-COMPANHIA HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
KILDARE JOSE MARINHO SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ilegitimidade passiva, por configurar matéria de ordem pública pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por qualquer meio, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado condutor do feito.

2. Constatado que
a
requerida,
ora

a
pelad
a
não fo
i

responsáve
l
pelo acidente, eis que,
n
os termos da jurisprudência d
o
S
TJ
, não há responsabilidade da empresa em caso de ilícito alheio e estranho à
s suas
atividade
s
, pois o evento é considerado caso fortuito ou força maior,
ante o fato de o veículo estar a serviço da Justiça Eleitoral
,
razão pela qual faz-se necessária a
manutenção da
extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

3. Não assiste razão ao Recorrente, posto que, a decisão interlocutória não pode se sobrepor à sentença, eis que esta possui natureza definitiva.
Por meio d
esta
, o julgador decide, de forma monocrática, a questão levada ao seu conhecimento e põe fim ao processo na primeira instância,
diferentemente das decisões terminativas, não havendo que se falar em duplicidade de sentenças prolatadas pelo juízo
a quo
, como aponta o Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000659-86.2012.8.05.0191
, em que figuram como apelante JOSÉ ALEDIO DA ROCHA e como apelada CHESF - COMPANHIA HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de
202
4

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13